Tribunal: TJPA
Processo: 0001944-86.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001944-86.2010.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN CLEITON MACHADO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O AUTOR EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE - ART. 485, §2º, DO CPC - HONORÁRIOS DEVIDOS. FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. COBRANÇA SUSPENSA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PRESUMIDA PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO E DE OPOSIÇÃO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada por
IVAN CLEITON MACHADO DE MELO
,

“(...) Logo, a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora (art. 90, CPC), salvo decisão deferindo a gratuidade da justiça.

Após, promovam-se o ARQUIVAMENTO dos autos com as devidas baixas.

O Estado do Pará interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença, pois há necessidade de pronunciamento do juízo a respeito do arbitramento de honorários em favor do ente estatal, eis que tal ônus deve ser suportado por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §10°, do CPC.

Defende que deve haver condenação da parte contrária ao ônus da sucumbência, sendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa, em razão do irrisório valor da causa, por força do art.85, §8º, CPC e do precedente qualificado do STJ fixado no Tema 10761 , Recursos Repetitivos REsp 1850512/SP.

Ausente contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Tratando-se de extinção da causa por abandono, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito e, em decorrência do princípio da causalidade, com a condenação da parte autora, no caso, o Apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no art. 485, §2º do CPC, que prevê expressamente que na hipótese de extinção do processo por abandono da causa pelo autor, este será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Neste sentido, inclusive, são as decisões do STJ e dos tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - PARTE NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS - INTIMAÇÃO PESSOAL CONSIDERADA VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PERCENTUAL ADEQUADO. - A extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte interessada, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias - Frustradas as tentativas de intimação pessoal dos Autores/Apelantes no endereço informado na inicial, a extinção do processo por abandono da causa é medida impositiva -
Os honorários advocatícios devem ser fixados em atenção aos critérios dispostos no art. 85 do Código de Processo Civil, em observância ao percentual estipulado em seu § 2º.
(TJ-MG - AC: 50004997320188130245, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Isto posto, de acordo com o artigo 85, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Isto posto, considerando que no presente caso, não há condenação ou proveito econômico, os honorários serão fixados com base no valor atualizado da causa.

Outrossim, haja vista que o procurador do Estado do Pará atuou nos autos apenas oferecendo contestação e o presente recurso, não havendo complexidade ou dificuldade de prestação do serviço, não tendo a ação prosseguindo por longo tempo. Assim, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em prol do procurador do Estado do Pará, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contudo, verifico que o autor realizou pedido de justiça gratuita na inicial, sobre o qual silenciou o juízo e sem manifestação contrária da parte requerida, de forma que se presume aceito o pedido

A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016),

Portanto, embora devida a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fica suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas para acrescentar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa por ser o autor/apelado beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024